Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722228-79.2025.8.07.0001 APELANTE: HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E HOMECARE LTDA APELADO: ALGAR TELECOM S/A DESPACHO Defiro o pedido (id. 76737265) e concedo o derradeiro prazo de 10 dias para a apelada-autora manifestar-se sobre o fato novo superveniente alegado pela apelante-ré, consistente na cobrança indevida de parte do débito objeto da demanda, assim como sobre os documentos por ela acostados (id. 75999670 e 75999673 Intime-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora